Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS INTEMPESTIVOS. RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a realização de nova perícia em liquidação de sentença, com pagamento dos honorários periciais pelo exequente, mesmo sendo intempestivo.
2. A decisão agravada revogou decisão anterior na qual havia sido reconhecida a desistência da prova pericial por inadimplemento dos honorários.
3. O agravante alegou haver trânsito em julgado da decisão anterior e sustentou ser a nova perícia violadora dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões estão em debate: a) definir se o pagamento intempestivo dos honorários periciais pode ser admitido para viabilizar nova perícia; e b) estabelecer se a decisão anterior, na qual foi reconhecida a desistência da prova pericial, poderia ser revogada após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preclusão não possui caráter absoluto e admite relativização em situações excepcionais, quando presentes boa-fé, ausência de prejuízo à parte contrária e relevância da prova. 5.1. O CPC, em seus artigos 370 e 373, §1o, autoriza o juiz a determinar a produção de provas necessárias à instrução da causa, inclusive supervenientes.
6. O artigo 480 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
7. A decisão agravada considerou imprescindível a complementação do laudo pericial para esclarecer ponto controvertido sobre a capacidade de criação de bovinos e área útil destinada à pecuária.
8. O pagamento dos honorários periciais, mesmo quando intempestivo, foi realizado pelo exequente, demonstrando interesse na produção da prova e ausência de prejuízo ao agravante.
9. Jurisprudência: “(...) não descerrando sequer situação de preclusão a legitimar o indeferimento da realização da prova técnica o fato de ter recolhido a destempo parte dos honorários periciais, quando os recolhimentos ocorreram antes da prolação da sentença, porquanto se está em ambiente de prazo dilatório. (...)” (0706451-72.2021.8.07.0008, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 01/03/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pagamento intempestivo dos honorários periciais pode ser admitido quando não houver prejuízo à parte contrária e a prova for imprescindível para o deslinde da controvérsia.2. A preclusão pode ser relativizada em situações excepcionais, em observância aos princípios da verdade real, contraditório e ampla defesa."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 4o, 370, 373, §1o, 480, 995, parágrafo único, 1.019, II, 1.017, §5o, 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706451-72.2021.8.07.0008, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 01/03/2024. TJDFT, APC 20130020268040AGI, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJe: 25/02/2014.